Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-66.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000765-66.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KAREN KATNA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 041.266.491-74 (RECORRENTE), DANIEL SANTIN VEDOVATTO - CPF: 012.156.211-59 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRIDO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRIDO), GUSTAVO MUNIZ FEITOSA - CPF: 015.107.021-05 (ADVOGADO), EURIPEDES ALVES FEITOSA - CPF: 247.341.361-49 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRENTE), GUSTAVO MUNIZ FEITOSA - CPF: 015.107.021-05 (ADVOGADO), EURIPEDES ALVES FEITOSA - CPF: 247.341.361-49 (ADVOGADO), KAREN KATNA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 041.266.491-74 (RECORRIDO), DANIEL SANTIN VEDOVATTO - CPF: 012.156.211-59 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. IV, DA LEI No 9.099/95 – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TÍTULO EXECUTIVO JÁ CONSTITUIDO – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL – EXISTÊNCIA DE PENHORA REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUIZO DE RECUPERAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando integrante no polo passivo da demanda executória
encontra-se sob recuperação judicial e o
título executivo tenha sido constituído em momento anterior ao deferimento da recuperação judicial
, em consonância com
Enunciado 51 do FONAJE.

Embora a
penhora
dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de
recuperação

judicial
, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de
recuperação. Precedentes do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020